Tribunal: TJES
Processo: 5005676-69.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005676-69.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSVALDO RODRIGUES BARBOSA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por OSVALDO RODRIGUES BARBOSA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra o autor, em síntese, que requereu o encerramento das instalações de energia elétrica de nº 160389962 e nº 160389959, em 31/03/2017. Contudo, afirma que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito devido ao inadimplemento de 02 faturas, uma de R$ 25,42 (vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) e outra de R$16,13 (dezesseis reais e treze centavos), vencidas em 12/04/2017, que não tinha ciência, pois nunca recebeu em sua residência qualquer cobrança das respectivas faturas, nem mesmo fora notificado nas faturas ativas, motivo pelo qual, pleiteia, liminarmente, que a Requerida seja compelida a retirar imediatamente o nome do Autor dos Órgãos de proteção ao crédito, com a confirmação ao final, declarando ilegal a cobrança dos títulos com a condenação da Ré na devolução do valor depositado de R$ 41,55 (quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2838420), a requerida alegou, em suma, que a cobrança se tratava de saldo remanescente referente as instalações inativas de nº 0160389962 e nº 0160389959, inexistindo dano a ser reparado, razão pela qual pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2838429), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, reafirmo a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial, DECLARANDO nulo os débitos do Autor com a Requerida, no valor de R$ 25,42 (vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) e no valor de R$16,13 (dezesseis reais e treze centavos), vencidas em 12/04/2017 e determinando o cancelamento definitivo da inscrição do nome do autor efetuada pela requerida, CONDENANDO à Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2848432). Em suas razões, reiterou que os débitos correspondem aos valores remanescentes das ligações que foram canceladas por solicitação do autor. Aduz, ainda, a impossibilidade de declaração de nulidade dos débitos, por se tratar de uma cobrança devida. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o autor se manteve inerte, conforme certidão de ID. 2838440.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia a recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de pendências financeiras em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Nada obstante as alegações da Requerida, a mesma não arcou com o ônus probatório que lhe competia, além de não restar provado a ciência do Autor em relação aos supostos débitos, não há comprovação da legalidade das cobranças que ensejaram a inscrição do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual, declaro nulo os débitos do Autor com a Requerida, no valor de R$ 25,42 (vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) e no valor de R$16,13 (dezesseis reais e treze centavos), vencidas em 12/04/2017, reafirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela de cancelamento da inscrição do nome do autor efetuada pela requerida.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovado pelo requerido.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.